Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706266-66.2023.8.07.0007 RECORRENTES: NFJE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NEY MARQUES MOREIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 2. Se a cédula de crédito que dá suporte à demanda executória é expressa e inequívoca quanto à data, valores de cada prestação, bem como aos encargos moratórios, consoante determinado no art. 29, inciso III, da Lei no 10.931/04, representa obrigação líquida, certa e exigível, não sendo necessária a aposição de assinatura de duas testemunhas para fins de execução. 3. O colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à cédula de crédito firmada por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, pois não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. 4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 5. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada. 6. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira. 7. A Terceira Turma, do colendo STJ, entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5). 8. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara em percentuais adequados. 9. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 485, inciso I, e 803, ambos do CPC, afirmando que no presente caso há ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos indispensáveis no processo de execução. Articula ser visível o óbice de processamento da ação, pois esta não cumpre com requisitos mínimos para seu cabimento, derivando na nulidade da ação; c) artigos 6o e 7o, ambos do CPC e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ponderando que a pretensão do recorrido trata claramente de excesso de execução, representando enriquecimento ilícito e prejuízos irreparáveis ao patrimônio do recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. Pugna, ao final, pela condenação da parte recorrida aos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 485, inciso I, do CPC, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado na suposta transgressão ao artigo 803 do CPC, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 6o e 7o, ambos do CPC e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Nada a prover quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004